Tribunal: TJDFT
Processo: 0720840-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720840-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 47203920), interposto por ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a. Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (ID 157034423 do processo de origem) que, no cumprimento de sentença n° 0733254-21.2018.8.07.0001, determinou o que segue: Aduz o executado a tese de excesso de execução, repisando os mesmos argumentos lançados na anterior impugnação de ID 130601488, sobre os quais já houve deliberação deste Juízo rejeitando as alegações (ID 131407567). Ademais, os cálculos contidos na petição de ID 156872024 apenas atualizam o valor da memória de cálculo primeva (ID 128774267), consolidados pela preclusão. Dessa forma, rejeito a impugnação. Providencie a z. serventia a realização de bloqueio Sisbajud, no valor de R$ 251,26. A decisão foi publicada em 05/05/2023, o agravo interposto em 06/05/2023, subscrito por advogado constituído conforme ID 47203921 e desacompanhado de preparo em razão da gratuidade deferida ao Executado, ora Agravante, conforme ID 137104475. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de cobrança de honorários de sucumbência, assim delineados: 12% sobre o valor da causa de R$ 10.000,00; (ii) o valor da causa atualizado até a data do depósito da execução pelo Agravante, foi de R$ 13.301,11; (iii) o trânsito em julgado foi em 04/02/2022 (ID 115493030). Portanto, cabíveis juros de 1% a partir desta data; (iv) aplicando-se juros a partir de 04/02/2022, no valor da causa atualizado até a data do depósito já efetuado pelo Agravante (22/06/2022), 12% do valor da causa atualizado = R$ 1.596,13; (v) este valor já foi depositado pelo Agravante (ID 130601492) e devidamente recebido pelo Agravado (ID 132039527); (vi) não procede mais um pedido absurdo do Agravado de pagamento de mais R$ 251,26; (vii) mesmo o Agravante solicitando em diversas petições que, acaso o Juízo tivesse dúvidas sobre se ainda existia saldo a pagar, que os autos fossem encaminhados para a Contadoria Judicial a fim de encerrar o assunto, este quedou-se inerte; (viii) alertou-se ao Juízo a quo que não é a primeira vez que o Agravado efetua cobranças com valores muito maiores; (ix) no caso, há de se ter a reforma da decisão do Juízo a quo para que haja provimento jurisdicional ante a omissão com relação aos pedidos do Agravante quando constatou-se cobrança de dívida já devidamente quitada, e ainda, honorários de sucumbência pelo excesso de execução em mais de R$ 1.800,00; (x) afora as questões impugnadas, e os pedidos não analisados pelo Juízo a quo, há de se constatar dúvida concreta sobre o real valor (se é que ainda existe) do pagamento da dívida; (xi) há de merecer reparo na decisão recorrida, uma vez que há litigância de má-fé do Agravado em cobrar dívida já quitada, além de ter de ser condenado em honorários de sucumbência na cobrança em excesso de mais de R$ 1.800,00; (xii) no Agravo de Instrumento pode ser concedido efeito suspensivo à pretensão recursal, de acordo com o art. 1.019 do CPC. Visto que o Juízo a quo determinou na decisão agravada que fosse efetuada constrição via SISBAJUD nas contas do Agravante. Pede o conhecimento do recurso, liminarmente, o encaminhamento dos autos `a contadoria Judicial, a fim de confirmar possível quantia a ser quitada e, no mérito, a confirmação da liminar e o provimento do recurso para que a decisão seja reformada para condenar o agravado em litigância de má-fé por cobrar dívida quitada e ao pagamento de sucumbência, por excesso de execução em mais de R$1.800,00. Nos termos da decisão ID 47296246, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões ID 48276447 e ID 51564276. A parte Agravante opôs embargos de declaração ID 47719413, os quais não foram acolhidos, conforme ID 50276292. É o relatório. DECIDO. Consoante art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do artigo 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Com efeito, para conhecimento do recurso é necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] A teor do que dispõe o Art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso em exame, a rejeição da impugnação se deu em razão da preclusão, uma vez que o Executado já havia apresentado impugnação alegando excesso de execução e o Juízo a quo, no ID 131407567, havia decidido o que segue: A impugnação do devedor não merece prosperar, pois não informa qual o equívoco nos cálculos do credor, em desatendimento ao artigo 525, § 4o, do CPC, ao passo que a planilha de cálculos apresentada não inclui o valor relativo às custas processuais, de forma que não pode ser acolhida pelo Juízo. Intime-se o devedor para depositar o valor remanescente indicado ao ID 131245400, em 5 dias, sob pena de prosseguimento do feito. Oficie-se para viabilizar a transferência do depósito do ID 130601492 a favor do credor. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Nessa ocasião o Executado apenas opôs embargos de declaração. Agora, pretende o Agravante a reforma da decisão interlocutória que julgou improcedente a impugnação por entender que a decisão reitera alegação de excesso e sem examinar o pedido de encaminhamento dos autos para a Contadoria, a fim de averiguar a existência do aludido excesso e o reconhecimento da litigância de má-fé do exequente a fim de obter a condenação em honorários. Mais uma vez, o Recorrente, em sua impugnação, deixou de apresentar a memória de cálculo, exigida em lei (art. 525, §4°, do CPC), bem como não informou qual é o valor excedido na execução, o que corrobora com a conclusão apresentada pelo Juízo a quo acerca da preclusão da matéria. Desse modo, resta inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de matéria sobre a qual restou operada a preclusão, mesmo que a parte tenha lançado mão do artifício de apresentar nova impugnação para produzir nova decisão judicial, o que não a fasta a força das matérias preclusas. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: (...) 4. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for realizado fora do prazo ocorre a preclusão processual temporal. Incidem consequências materiais e/ou processuais, a depender do que se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado. (...) (Acórdão 1706855, 07083757420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez verificada a preclusão, há fato impeditivo ao conhecimento do recurso, restando configurada a intempestividade da interposição em face de decisão que apenas retoma os termos de ato judicial anterior e em face do qual o Agravante não apresentou impugnação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 4 de outubro de 2023 17:25:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador